Tribunal: TJSP
Processo: 1052803-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Danos ao imóvel da autora em razão de infiltração originada na unidade vizinha. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Prova técnica realizada em juízo que descartou a hipótese de infiltração generalizada de grande monta, de forma que a lista de danos alegadas pela autora foi reduzida a apenas um pequeno item.

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Danos ao imóvel da autora em razão de infiltração originada na unidade vizinha. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Prova técnica realizada em juízo que descartou a hipótese de infiltração generalizada de grande monta, de forma que a lista de danos alegadas pela autora foi reduzida a apenas um pequeno item. Estudo realizado de forma minuciosa. Razões do recurso incapazes de infirmar as conclusões perícias. Sentença mantida. Recurso desprovido.